Tribunal: TJMT
Processo: 0002187-78.2018.8.11.0030
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002187-78.2018.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), ARI ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 466.508.306-15 (APELADO), JOSE DOS SANTOS - CPF: 282.672.309-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO PARCIAL AFASTADA. HONORÁRIOS REDEFINIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a prescrição parcial de parcelas de cédula de crédito rural e julgou parcialmente procedente ação de cobrança , condenando os réus ao pagamento das parcelas posteriores à data prescrita, com fixação de sucumbência recíproca e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se incide prescrição parcial sobre as parcelas vencidas anteriormente a 22.08.2013, em contrato com vencimento final em 31.10.2025; e (ii) verificar a adequação da condenação em honorários de sucumbência fixada em desfavor da instituição bancária, à luz do princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

(i) A Nota de Crédito Rural é regulada pelo Decreto-Lei nº 167/1967, que fixa o prazo prescricional de três anos, contado do vencimento final da obrigação; (ii) A jurisprudência do STJ e do próprio TJMT é pacífica no sentido de que, em obrigações previstas em cédulas de crédito rural, o termo inicial da prescrição deve ser o vencimento final, não se admitindo o cômputo a partir de parcelas vencidas isoladamente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento
:
“1. O prazo prescricional da ação de cobrança fundada em Nota de Crédito Rural é trienal, nos termos do art. 60 do Decreto-Lei nº 167/1967, tendo como termo inicial o vencimento final da obrigação contratualmente pactuada, ainda que vencidas parcelas intermediárias. 2. Em observância ao princípio da causalidade, os honorários de sucumbência devem ser fixados em desfavor da parte que deu causa à demanda.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Banco do Brasil S.A.
contra a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nobres (id. 303601401), que, nos autos da
ação de cobrança fundada em Nota de Crédito Rural nº 96/70540-X
, ajuizada em face de
Ari Antônio Nascimento dos Santos e José dos Santos
, julgou

parcialmente procedente
a demanda para condenar os réus ao pagamento dos valores inadimplidos posteriores a 22/08/2013, acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, reconhecendo a prescrição quinquenal quanto às parcelas anteriores à referida data, e fixando sucumbência recíproca, com honorários arbitrados em 10% sobre o proveito econômico.

Em suas razões recursais, o apelante
Banco do Brasil S.A.
sustenta, em síntese, a inexistência de prescrição parcial, defendendo que, em contratos de trato sucessivo, o prazo prescricional teria início apenas com o vencimento da última parcela, em 2025. Alega que a aplicação da prescrição, tal como reconhecida em primeiro grau, premiaria o inadimplente, em detrimento da boa-fé objetiva.

Assevera que o magistrado
a quo
incorreu em equívoco ao fixar honorários advocatícios de sucumbência em desfavor do Banco, apesar de ter sido a parte devedora quem deu causa à propositura da demanda, em afronta ao princípio da causalidade.

Forte em tais argumentos, requer o provimento do recurso para afastar o reconhecimento da prescrição parcial e para que seja reformada a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões (Id. 303601423), a Defensoria Pública pugna pela manutenção integral da sentença, aduzindo, que a prescrição parcial foi corretamente reconhecida, nos termos do art. 206, §5º, I, do CC, e que a condenação em honorários de sucumbência em favor da entidade encontra respaldo expresso na legislação (art. 4º, XXI, da LC nº 80/94; art. 33, XI e §2º, e art. 179, da LCE nº 146/03).

É o relatório.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de cobrança ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. em face de Ari Antônio Nascimento dos Santos e José dos Santos, com fundamento na Nota de Crédito Rural nº 96/70540-X, acompanhada de aditivos contratuais que prorrogaram o vencimento final para 31/10/2025.

O contrato previa prestações anuais, sendo a primeira com vencimento em 30/08/2002 e a última em 31/10/2025.

Cinge-se que, no curso da marcha processual, o juiz
a quo
proferiu sentença reconhecendo a prescrição quinquenal em relação às parcelas vencidas anteriormente a 22/08/2013 e, no mérito, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando os réus ao pagamento das parcelas vincendas após referido marco, acrescidas de juros e correção monetária, além de ter reconhecido a sucumbência recíproca.

Não se conformando com o édito judicial, o Banco do Brasil interpôs recurso, sustentando a inexistência de prescrição, ao argumento de que, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o prazo prescricional apenas se iniciaria com o vencimento final do contrato, previsto para 2025. Alegou, ainda, equívoco na fixação dos honorários advocatícios, por afronta ao princípio da causalidade.

A controvérsia devolvida a esta instância restringe-se a dois pontos: (i) a ocorrência ou não de prescrição parcial em relação às parcelas da
Nota de Crédito Rural nº 96/70540-X
, emitida em 1998 e aditada em 1999 e 2002, com vencimento final em
31.10.25
; (ii)

a adequação da condenação em honorários de sucumbência fixados em favor da Defensoria Pública Estadual.

A matéria em debate exige exame atento acerca da natureza jurídica da Cédula de Crédito Rural. Cuida-se de título de crédito dotado de força executiva extrajudicial, regulado pelo Decreto-Lei nº 167/1967, que lhe confere características próprias.

O
art. 60 do Decreto-Lei nº 167/67
dispõe:

“Prescreve em três anos a ação para cobrança de dívida fundada em cédula de crédito rural, a contar do vencimento do título.”

Por sua vez, o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra prevê que o prazo prescricional deve ser contado a partir do vencimento do título, assim considerado o vencimento final da obrigação contratual.

Por outro lado, o art. 189 do CC estabelece que a pretensão surge com a violação do direito, ao passo que o art. 206, § 5º, inciso I, do mesmo diploma, fixa o prazo de cinco anos para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular.

A controvérsia interpretativa consiste em saber se cada prestação vencida inaugura prazo prescricional autônomo ou se, à luz da legislação especial aplicável, o termo inicial deve coincidir com o vencimento final do contrato.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é uníssona em afirmar que, tratando-se de
cédula de crédito rural
, o prazo prescricional somente se inicia com o vencimento final da obrigação. Cito precedentes:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. VENCIMENTO FINAL DO CONTRATO.
PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. (i) definir se incide prescrição sobre as parcelas vencidas antes de 26/10/2013, em contrato com vencimento final em 31/10/2025; (ii) determinar se subsistem os pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça ao recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional da pretensão de cobrança fundada em cédula de crédito rural é de cinco anos, conforme o art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

4
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o vencimento antecipado das parcelas não altera o termo inicial da prescrição, que deve ser contado a partir da data de vencimento final da cédula
.

5. Tendo em vista que o contrato possui vencimento final em 31/10/2025, não se configura a prescrição da pretensão autoral ajuizada em 26/10/2018.

6.
A sentença que reconhece a prescrição com base no vencimento individual das parcelas incorre em erro de direito, devendo ser anulada para possibilitar nova análise do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A
cobrança de dívida fundada em cédula de crédito rural pignoratícia submete-se ao prazo prescricional trienal, cujo termo inicial é a data do vencimento final da obrigação contratualmente pactuada, independentemente do vencimento antecipado de parcelas”
.
(RAC n.

0003256-48.2018.8.11.0030, Rel. Dra. Tatiane Colombo (JD convocada), 2ª Câmara de Direito Privado, J. 11.08.25

)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
NOTA DE CRÉDITO RURAL – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – PRAZO PRESCRICIONAL INICIA-SE DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA –
MÉRITO RECURSAL – DÍVIDA LÍQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO – DÉBITO QUE DEVE SER CONSOLIDADO COM ACRÉSCIMOS DE ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural é de 3 (três) anos, a contar da data do vencimento do título (art. 60 do Decreto-Lei n.º 167/67 e do art. 70 do Decreto n.º 57.663/66.)

O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela. (Precedentes STJ)

A nota de crédito rural é título executivo extrajudicial o qual é emitida pelo próprio devedor sendo, portanto, dotada dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade. (...)”
(RAC n. 0002680-55.2018.8.11.0030, Rel. Des.

Sebastiao de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, J. 13.09.24 - negritei)

Nesse sentido, também já decidi:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITORIA –
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - EMBARGOS MONITORIOS – PRESCRIÇÃO PARCIAL –

VENCIMENTO DA ULTIMA PARCELA
– INOCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

A
ação monitória visando à cobrança de dívida líquida fundada em cédula de crédito rural está sujeita ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil.

Em se tratando de obrigação líquida cujo pagamento se dá mediante prestações mensais e sucessivas, o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data de vencimento da última parcela, e não do vencimento de cada prestação, como reconheceu o juiz a quo.

No caso concreto, considerando que a última parcela do contrato venceu em 30.06.12, e ação monitória foi ajuizada em 25.11.15, não há que se falar em prescrição das parcelas vencidas e não pagas.

Recurso provido
”. (RAC n. 1014929-04.2024.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria. J. 04.08.24)

O Superior Tribunal de Justiça, no mesmo compasso, consolidou o entendimento de que o vencimento antecipado ou o inadimplemento de parcelas não altera o termo inicial da prescrição:

“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. INAPLICABILIDADE. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. PRESCRIÇÃO TRIENAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGR
AVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO, EM PARTE, E NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

(...)

2. "
O vencimento antecipado das prestações não altera o termo inicial do prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do
vencimento da última parcela.
Precedentes." (AgInt no AREsp 298.911/MS, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/8/2020, DJe 27/8/2020).(...) 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e conhecer em parte do recurso especial, e nessa extensão, negar-lhe provimento”
.(AgInt no AREsp n. 2.529.643/SP, Rel; Min.

Raul Araújo, Quarta Turma, J. 19.08.24)

No caso em pauta, a
última parcela
da Nota de Crédito Rural em debate vencerá apenas em
31/10/2025
. Logo, a ação ajuizada em
22/08/2018
é tempestiva e
não sofre os efeitos da prescrição parcial
.

Portanto, a sentença de primeiro grau incorreu em
error in judicando
ao reconhecer prescritas as parcelas anteriores a 22/08/2013, contrariando legislação especial e jurisprudência consolidada.

Dessa forma, a sentença deve ser reformada para afastar o reconhecimento da prescrição parcial, declarando-se a exigibilidade integral da Nota de Crédito Rural nº 96/70540-X, cujo vencimento final ocorrerá apenas em 31/10/2025.

Reconhecida, portanto, a sucumbência integral dos recorridos, impõe-se que estes arquem com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, tendo em vista que os réus são representados pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025